Tribunal: TJDFT
Processo: 0736858-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736858-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA APELADO: LUCIANA BUOSI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCIO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA contra sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada em desfavor de LUCIANA BUOSI. Na inicial, o autor pediu a condenação da ré ao pagamento de R$ 22.132,50. Narrou que no ano de 2020, em razão da pandemia, foram suspensas as aulas no colégio em que seus filhos estudam. Acrescentou que fez um acordo com a escola, comprometendo-se a continuar realizando os pagamentos das mensalidades, e que este valor seria creditado quando do retorno das crianças às aulas. Asseverou que nesta data estava na constância do casamento com a requerida em regime de separação total de bens, e que os valores, que totalizam R$ 22.132,50, foram integralmente pagos por ele. Sustentou que, em decorrência da separação de fato do casal em dezembro de 2020, fixou-se 4,5 salários-mínimos de prestação alimentícia provisória para cada um dos filhos, posteriormente majorada para 5,5 salários-mínimos, em já se computava o valor da mensalidade escolar dos menores. Alegou que, para sua surpresa, quando as aulas dos filhos retornaram, em julho de 2021, buscou informações junto à escola para gozar do crédito que possuía, ocasião em que foi informado de que o crédito já havia sido utilizado nas mensalidades referentes aos meses de fevereiro a julho de 2021. Aduziu que a requerida tomou para si o valor do crédito das mensalidades, considerando que recebeu em pensão o valor, também, para pagar as despesas escolares, que na verdade não existiram. Sustentou fazer jus à restituição dos referidos valores (ID 36447453). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Em razão da sucumbência, condenou o requerente a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 22.132,50) (ID 36448622). Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Pontua que o regime de bens de seu casamento com a apelada era o de separação total, sendo que, como a despesa da escola em 2020 foi suportada unicamente por ele, o crédito lhe pertence. Ressalta que não pretende restituição de verba alimentar, mas, tão somente, de valor oriundo de acordo extrajudicial feito com o colégio e usufruído pela apelada. Alega que houve enriquecimento ilícito da requerida que, além de receber a quantia de 9 salários-mínimos, majorados posteriormente pelo juízo para 11 salários-mínimos, utilizou o crédito que pertencia ao apelante (ID 36448625). O feito foi incluído para julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, que ocorrerá entre os dias 13/10 a 20/10/2022, conforme certidão de ID 39772362. Por meio da petição de ID 40284420, juntada em 13/10/2022, as partes noticiam que realizaram acordo a ser juntado aos autos, em 48 horas, e requerem a retirada do processo da pauta de julgamento. Enquanto não houver a juntada do acordo mencionado na petição de ID 40284420, permaneçam os autos na pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 16:05:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador